Tribunal: TRF3
Processo: 5000562-35.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
547/608)

5000562-35.2024.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000562-35.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO DE MORAIS CHIMENES

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO INSS. PRECLUSÃO LÓGICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, após a autarquia ter manifestado, nos mesmos autos, que não interporia recurso e requerido a certificação do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manifestação do INSS de que não interporia recurso, seguida da posterior interposição de apelação, configura renúncia ao direito de recorrer, por comportamento contraditório incompatível com o intuito de recorrer; e (ii) saber se consectários legais fixados na sentença estão em conformidade com os parâmetros constitucionais vigentes.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da apelação interposta em seguida à expressa manifestação da ré de que não recorreria da sentença, vez que configurada hipótese de renúncia expressa ao direito de recorrer, que independe da aceitação ou homologação judicial (arts. 1.000 e 999, CPC), a obstar, por consequência, a pretensão recursal, diante dos princípios da boa-fé processual, cooperação e vedação ao comportamento processual contraditório (arts. 5o e 6o, CPC). Precedentes.

4. Cabimento, apenas, de correção de ofício dos consectários legais para que parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa a incidir, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na Nota Técnica CJF 02/2025, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

IV. Dispositivo

5. Apelação não conhecida, consectários legais corrigidos de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 200, 496, § 3o, I, 999 e 1.000, parágrafo único; EC 113/2021; e EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, Tema 1.081; e TRF3, ApCiv 5002286-74.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gabriela Araujo, DJEN 30/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000562-35.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

APELADO: JOAO DE MORAIS CHIMENES

RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade rural.

A sentença (ID 286136726, f. 152/155) julgou procedente o pedido para: (1) conceder o benefício previdenciário desde o requerimento administrativo (03/05/2021); (2) determinar o pagamento das prestações vencidas, com correção monetária de acordo com o IPCA desde o vencimento e juros de mora de acordo com o índice de remuneração da poupança desde a citação; (3) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença; e (4) conceder de tutela provisória para efetivação do benefício.

Em manifestação (ID 286136726, f. 158), o INSS expressamente informou que não apelaria da sentença, pleiteando a certificação do trânsito em julgado e a expedição de ofício para cumprimento da determinação.

Apelou o INSS (ID 286136726, f. 162/165), alegando, em suma: (1) não ter sido apresentado início de prova material para comprovação de atividade rural pelo período de carência; (2) ter sido comprovada a existência de vínculos urbanos e rurais em CNIS, nos quais o autor atuou como empregado, o que descaracteriza a condição de segurado especial; e (3) não terem sido preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria por idade rural ou híbrida.

Houve contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo prosseguimento do feito (ID 365008229).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por idade rural, julgada procedente em primeiro grau.

Em manifestação posterior à sentença (ID 286136726, f. 158), a autarquia federal expressamente informou que, considerando as normas e súmulas administrativas que regem a atuação da Procuradoria-Geral Federal, não apelaria da sentença, tendo pleiteado a certificação do trânsito em julgado e a expedição de ofício para cumprimento administrativo da decisão. Posteriormente, foi interposto recurso de apelação em face da sentença.

O artigo 1.000 do Código de Processo Civil prevê que a aceitação expressa ou tácita da decisão é fato impeditivo ao direito de recorrer, sendo considerada como aceitação tácita a prática de qualquer ato incompatível com o intuito de recorrer, não se exigindo concordância da parte contrária nem homologação judicial (art. 999 do CPC).

Diante do comportamento contraditório da autarquia previdenciária, em dissonância com os princípios da boa-fé processual (artigo 5o do CPC) e da cooperação (artigo 6o do CPC), impõe-se, a partir de tal manifestação, o reconhecimento expresso de renúncia ao direito de recorrer, com produção de efeitos imediatos (artigo 999 do CPC), obstando, assim, a admissibilidade da apelação interposta.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5002286-74.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. GABRIELA ARAUJO, DJEN 30/05/2025: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RENÚNCIA EXPRESSA AO PRAZO RECURSAL. ART. 1.000 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECLUSÃO LÓGICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autarquia previdenciária peticionou nos autos, renunciando expressamente ao seu direito de apresentar recurso. Posteriormente, interpôs recurso de apelação. 2. Estabelece o artigo 1.000 do Código de Processo Civil que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”, considerando-se, a teor do parágrafo único aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 3. O artigo 200 do Código de Processo Civil dispõe que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 4. A renúncia ao prazo recursal, feita de maneira inequívoca, produz efeitos imediatos, independentemente de homologação judicial, e implica preclusão do direito de recorrer. 5. Apelação não conhecida”.

Considerando que não se trata de hipótese de reexame necessário, nos termos do Tema 1.081/STJ, não subsiste via processual para apreciar o mérito da causa.

De ofício, porém, cabe ajustar a sentença para que as parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa a incidir, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na Nota Técnica CJF 02/2025, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Ante o exposto, não conheço a apelação e, de ofício, corrijo os consectários legais.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO INSS. PRECLUSÃO LÓGICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, após a autarquia ter manifestado, nos mesmos autos, que não interporia recurso e requerido a certificação do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manifestação do INSS de que não interporia recurso, seguida da posterior interposição de apelação, configura renúncia ao direito de recorrer, por comportamento contraditório incompatível com o intuito de recorrer; e (ii) saber se consectários legais fixados na sentença estão em conformidade com os parâmetros constitucionais vigentes.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da apelação interposta em seguida à expressa manifestação da ré de que não recorreria da sentença, vez que configurada hipótese de renúncia expressa ao direito de recorrer, que independe da aceitação ou homologação judicial (arts. 1.000 e 999, CPC), a obstar, por consequência, a pretensão recursal, diante dos princípios da boa-fé processual, cooperação e vedação ao comportamento processual contraditório (arts. 5o e 6o, CPC). Precedentes.

4. Cabimento, apenas, de correção de ofício dos consectários legais para que parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa a incidir, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na Nota Técnica CJF 02/2025, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

IV. Dispositivo

5. Apelação não conhecida, consectários legais corrigidos de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 200, 496, § 3o, I, 999 e 1.000, parágrafo único; EC 113/2021; e EC 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, Tema 1.081; e TRF3, ApCiv 5002286-74.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gabriela Araujo, DJEN 30/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, não conheceu da apelação e, de ofício, corrigiu os consectários legais, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão